Tribunal: STM
Processo: 7000887-66.2023.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PGJM. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar.
Da análise das argumentações do revisionando, o que se verifica é a pretensão de reavaliar a prova ou de rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a discussão acerca dos fatos ensejadores da condenação, o que fere a legislação penal e processual penal castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000887-66.2023.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MARCELO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO(A): JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO (OAB MG151043)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR NÃO
PREENCHER OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NOS
ARTS. 550 E 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000887-66.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: MARCELO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO(A): JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO (OAB MG151043)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. PGJM. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou
total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é
restrita às hipóteses descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal
Militar.
Da análise das argumentações do revisionando, o que se verifica é a pretensão
de reavaliar a prova ou de rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim,
a discussão acerca dos fatos ensejadores da condenação, o que fere a legislação
penal e processual penal castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento da presente
Revisão Criminal, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por não preencher os
pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 550 e 551 do Código de Processo Penal
Militar.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal interposta pelo Dr. Jefferson Fernando de Oliveira
Francisco (OAB/MG 151.043), em favor de MARCELO LUIZ DE LIMA, o qual também
se identifica como ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA, contra Acórdão proferido por
esta Corte Castrense que, nos autos do Recurso de Apelação nº 7000318-36.2021.7.00.0000,
deu parcial provimento ao Recurso defensivo, para absolver o acusado do crime descrito no
art. 318 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM; e em relação aos delitos
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsto no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, e no art. 251, caput, do CPM, o Tribunal,
por unanimidade, decidiu pela readequação do quantum da pena imposta, fixando-a em 3
(três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sem o benefício da suspensão condicional da pena,
por vedação legal, com a fixação do regime prisional inicialmente semiaberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme previsão contida no art. 33, § 1º, alínea "b", do Código Penal
comum, e com o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor de MARCELO
LUIZ LIMA (ou ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA), imputando-lhe a prática do
crime tipificado nos arts. 251, 315 e 318, todos do Código Penal Militar, em virtude dos
seguintes atos (evento 1, doc. 1, da APM nº 7000187-35.2020.7.02.0002):
“[...] Conforme se depreende dos inclusos autos de inquérito policial militar, o Ministério
Público do Estado de São Paulo encaminhou ao Comando da 2ª Região Militar notícia de
indícios de que benefício previdenciário pago pelo Exército Brasileiro a Marcelo Luiz de Lima
seria oriundo de fraude, uma vez que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e
prisão preventiva expedido pela justiça estadual contra Marcelo Luiz de Lima (ou Alex Sandro
França Louroza), investigado pela prática dos crimes de falsidade e uso de documento falso,
foram encontrados em sua residência, cópias de fotografias de identidade militar e protocolo
de processo de Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas do 12º GAC em nome de Marcelo
Luiz de Lima (Evento 1, fls. 21/22), identidade militar em nome de Alex Sandro França
Louroza (Evento 1, fls. 18, 140 e 141), e diversos outros documentos de identificação em nome
de ambos (inscrições em OAB/SP; registros no CREA) e documentos de outras pessoas, além
de grande número de aparelhos celulares (Cópia do ofício encaminhado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, Evento 1, fls. 9, BO relativo ao cumprimento do mandado de
prisão e de busca e apreensão, Evento 1, fls. 16/22). Foi, então, determinada a instauração de
IPM para apurar os fatos (fls. 5), bem como a instauração de Procedimento Administrativo
Disciplinar (Evento 50).
No âmbito do IPM, foi apurado inicialmente junto ao Sistema Eletrônico de Recrutamento
Militar e Mobilização (SERMILMOB) que Marcelo Luiz de Lima e Alex Sandro França
Louroza apresentaram vínculos com o Exército em diferentes momentos, e que a vida militar
de ambos não se sobrepõe, sendo que as atividades cadastrais de Marcelo Luiz de Lima só
passaram a existir após o encerramento das atividades cadastrais de Alex Sandro França
Louroza (fls. 147/152). Alex Sandro França Louroza realizou alistamento no ano de 1993,
junto à JSM 2/108, foi incluído no efetivo daquela Organização Militar no ano de 1996, e foi
licenciado a pedido, como sargento de carreira, no ano de 2003 (fls. 144 e 147). Já Marcelo
Luiz de Lima ingressou como servidor civil (técnico em tecnologia militar, área de
conhecimento segurança de trabalho) em março de 2012 (Evento 1, fls. 49), e foi aposentado
em 12/04/2017, por ter sido considerado "inválido para o serviço público em geral" em ata de
saúde, vez que é portador de leucemia linfocítica crônica (Evento 1, fls. 39, 40; 45; 49 e 93).
Laudo pericial documentoscópico elaborado por peritos militares concluiu que as individuais
datiloscópicas levantadas no banco de dados do Serviço de Identificação do Exército em nome
de Marcelo Luiz de Lima e de Alex Sandro França pertencem a um só indivíduo (Evento 1, fls.
160/164).
Outrossim, foram solicitados documentos em nome de Marcelo Luiz de Lima junto ao IIRGD e
cartórios de registro civil, constatando-se indícios de falsidades: divergências nos dados de
Marcelo Luiz de Lima, constantes de sua certidão de nascimento (Filiação: Luiz Artur de Lima
e Maria Josefa de Lima, local ignorado, Evento 1, 11-IPM, fls. 209 e 218), certidão de
casamento (filiação: Amauri Santiago de Lima e Sonia Brito de Lima, nascido em Lagoa o
Carro/PE, Evento 1, 10-IPM, fls. 193), e nos registros constantes do Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), referentes a diferentes vias de carteira de identidade
expedidas em seu nome, duas com base na certidão de nascimento e uma com base na certidão
de casamento (Evento 1, 11-IPM, fls. 199/203).
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marcelo Luiz de Lima chegou a ser ouvido no âmbito do IPM, porém reservou-se o direito ao
silêncio quanto à maioria dos questionamentos, afirmando que já havia prestado todos os
esclarecimentos no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar em trâmite (Evento 1, 8-
IPM, fls. 155).
Perícia efetuada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confrontou impressões
digitais apostas nas fichas de identificação do Exército em nome de Marcelo Luiz de Lima e de
Alex Sandro França Louroza, e constatou que todas pertencem datiloscopicamente a uma
única pessoa. A mesma perícia confrontou aquelas impressões digitais com as apostas em
ficha de identificação civil em nome de Alex França Louroza, requisitada ao Instituto de
Identificação Félix Pacheco, no Rio de Janeiro, concluindo que também pertencem
datiloscopicamente a uma única pessoa (Evento 40).
Foi requisitada pelo juízo, a requerimento do Ministério Público Militar, cópia do
Procedimento Administrativo Disciplinar nº 64468.040907/2019-15, instaurado a partir da
comunicação da existência de indícios de fraude na obtenção do benefício previdenciário por
Marcelo Luiz de Lima (Eventos 23 e 27), a qual foi juntada no Evento 50. No âmbito deste,
Marcelo Luiz de Lima admitiu que possui duas identidades, em razão de "uma questão de
registro público", pois foi registrado duas vezes, uma no estado do Rio de Janeiro, como sendo
Alex Sandro França Louroza, registro este efetuado por sua mãe biológica, Solange França
dos Reis Louroza, e outro registro no estado de Pernambuco, como Marcelo Luís de Lima,
efetuado pela mãe de criação, Sonia Brito de Lima. Afirmou que, aos dois anos de idade, foi
separado da mãe biológica e levado para o estado do Pernambuco, pela mãe de criação, e
que só soube da existência da mãe biológica quando tinha doze anos, e foi trazido ao Rio de
Janeiro. Relatou que viveu entre Rio de Janeiro e Pernambuco, utilizando as duas identidades,
por muitos anos, o que inclusive lhe ocasionou problemas psiquiátricos, e que, para ele,
possuir duas identidades acabou se tornando uma coisa normal, e que não teve intenção de
iludir a Administração Militar (Evento 50, 12- Procadm, fls. 190/193). Até 8 de maio de 2020,
o PAD não havia sido julgado, tendo sido determinada a suspensão dos prazos, em razão da
Pandemia do COVID/19 (Evento 50, 18-Procedam, fls. 327).
Foi elaborado laudo pericial que apurou o valor exato do prejuízo causado ao patrimônio sob
administração militar decorrente do recebimento de remuneração obtida fraudulentamente
pelo denunciado, a contar de sua nomeação para o cargo de técnico de tecnologia
militar/segurança do trabalho, junto ao Exército Brasileiro, em março de 2012, a qual
apontou que ele recebeu o valor total de R$ 617.895,08 (seiscentos e dezessete mil, oitocentos
e noventa e cinco reais e oito centavos), atualizado para R$ 727.832,49 (setecentos e vinte e
sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) (Evento 67, 1-
Diligências).
Com as condutas acima descritas, Marcelo Luiz de Lima (ou Alex Sandro França Louroza)
praticou os crimes de falsa identidade, uso de documento falso e estelionato, executando-os no
período de março de 2012 a julho de 2020.
Os crimes de falsa identidade e uso de documento falso se consumaram quando o denunciado,
apresentando identidade e documentos ideologicamente falsos em nome de Marcelo Luiz de
Lima, tomou posse no cargo de técnico de tecnologia militar/segurança do trabalho do
Exército em 29 de fevereiro de 2012 (Evento 1, 3-IPM, fls. 49), após ter servido ao Exército no
período compreendido entre 30 de abril de 1993 e 28 de janeiro de 2004, com identidade e
documentos em nome de Alex Sandro França Louroza (Evento 1, 8-IPM, fls. 146/147).
O crime de estelionato se consumou com a obtenção de vantagem ilícita, consistente no
recebimento de proventos como técnico em tecnologia militar, área de conhecimento
segurança de trabalho, mediante fraude, consistente na falsa identidade e uso de documento
falso, mantendo a Administração Militar em erro desde sua posse no cargo público, em 29 de
fevereiro de 2012, até o presente momento, uma vez que continua percebendo proventos
obtidos fraudulentamente.
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As razões de convicção quanto à autoria dos delitos que se imputam ao denunciado repousam
nas peças anexas, notadamente: comunicação do Ministério Público Estadual (Evento 1, 2-
IPM, fls. 9); boletim de ocorrência relativo ao cumprimento de mandado de busca e apreensão
e prisão pela justiça estadual (Evento 1, 2-IPM, fls. 16/22); extratos do SERMILMOB em
nome de Marcelo Luis de Lima e Alex Sandro França Louroza (Evento 1, 8-IPM, fls. 143/152);
documentos referentes ao licenciamento de Marcelo Luis de Lima (Evento 1, 3-IPM, fls.
39/49); certidões de nascimento e de casamento de Marcelo Luis de Lima (Evento 1,10-IPM,
fls. 198 e 11-IPM, fls. 209 e 218); informações prestadas pelo IIRGD (Evento 1, 11-IPM,
fls.199/203); laudos periciais datiloscópicos (Evento 1, 9-IPM, fs. 160/164 e Evento 40);
laudo pericial contábil (Evento 67) e procedimento disciplinar (Evento 50).
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da
presente DENÚNCIA, com a citação de MARCELO LUIS DE LIMA (ou ALEX SANDRO
FRANÇA LOUROZA), para se ver processar e julgar perante esse Juízo, até final
condenação, como incurso nas penas dos crimes capitulados nos arts. 251, 315 e 318 do
Código Penal Militar, na forma do art. 79, caput, do mesmo diploma normativo.”
Em 29 de março de 2021, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar MARCELO LUIZ LIMA (ou ALEX
SANDRO FRANÇA LOUROZA), pelas práticas delitivas de estelionato, falsa identidade e
uso de documento falso, nos termos dos arts. 251, 315 e 318, na forma do artigo 79, todos do
Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses
de reclusão (evento 136 da APM nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso de
Apelação. Em suas Razões, requereu seja declarada a nulidade absoluta da busca e apreensão,
a suspensão da Ação Penal Militar até o julgamento da Ação de Retificação de Registro Civil
nº. 0002343-82.2020.8.17.2470 e a absolvição do recorrente. Alternativamente, pleiteou a
redução do quantum condenatório e da exasperação da pena-base (eventos 143 e 150 da APM
nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
Em 10 de fevereiro de 2022, este Tribunal decidiu, em sessão de julgamento
virtual, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da busca e apreensão baseada em
denúncia anônima, suscitada pela Defesa constituída, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva de nulidade pela inobservância da prerrogativa
profissional esculpida no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil); por unanimidade, não conhecer da Questão Prejudicial dirigida à
suspensão da Ação Penal Militar até o julgamento da Ação de Retificação de Registro Civil
na 1ª Vara Cível da Comarca de Carpina-PE, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao Apelo Defensivo para, reformando a
Sentença recorrida, absolver ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO
LUIZ DE LIMA do crime descrito no art. 318 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"b", do CPPM. E, em relação aos demais delitos, o Tribunal, por unanimidade, decidiu pela
readequação do quantum da pena imposta ao apelante, fixando-a em 3 (três) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, e no art.
251, caput, do CPM, sem o benefício da suspensão condicional da pena, por vedação legal,
com a fixação do regime prisional inicialmente semiaberto para o caso de seu cumprimento,
conforme o previsto no art. 33, § 1º, alínea "b", do Código Penal comum e com o direito de
recorrer em liberdade (eventos 25 e 27 da Apelação Criminal nº 7000318-
36.2021.7.00.0000).
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa opôs Embargos de Declaração, julgados no plenário virtual de 25 a 28
de abril de 2022. Na oportunidade, o acórdão vergastado foi mantido em sua integralidade
(eventos 1, 25 e 27 do EMB nº 7000143-08.2022.7.00.0000).
Em seguida, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário em face de Acórdãos
desta Corte lavrados nos autos da Apelação nº 7000318-36.2021.7.00.0000, julgada na Sessão
Virtual havida entre os dias 7 e 10 de fevereiro de 2022 (eventos 25 e 27), e nos Embargos de
Declaração nº 7000143-08.2022.7.00.0000, julgados na Sessão Virtual havida entre os dias
25 e 28 de abril de 2022 (eventos 25 e 27).
O Ministro Presidente desta Corte inadmitiu o Recurso Extraordinário nº
7000368-28.2022.7.00.0000, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz
do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar. Assim, demonstrou a ausência de repercussão geral da
matéria e a necessidade de analisar o conjunto probatório quanto à insurgência relativa aos
supostos dispositivos constitucionais violados, o que é inadmissível em Recurso
Extraordinário (evento 8 do RE nº 7000368-28.2022.7.00.0000).
Por sua vez, irresignada com a Decisão monocrática da lavra do então Ministro-
Presidente, a Defesa interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, ocasião em que: “pugna-se
seja provido o presente Agravo, para que, desse modo, seja apreciado o Recurso
Extraordinário, até aqui travado”.
Ao final, requereu seja proferido juízo de retratação, de forma a admitir o
Recurso Extraordinário, com a determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal; ou, alternativamente, que sejam os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal e
seja dado total provimento ao Agravo, para o fim de se determinar o processamento do
Recurso Extraordinário (evento 16 do RE nº 7000368-28.2022.7.00.0000).
Desse modo, o Ministro Presidente proferiu despacho nos seguintes termos
(evento 21 do RE nº 7000368-28.2022.7.00.0000):
“[...] Em face da ausência de previsão para obstar a admissibilidade do Recurso por esta
Presidência, encaminhe-se o presente Agravo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 1.042, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil e do art. 140, inciso I e § 3º, do RISTM”.
Por seu turno, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal proferiu
decisão em 9 de setembro de 2022, negando seguimento ao Recurso Extraordinário com
Agravo nº 1.399.047, com base no art. 13, inciso V, alínea “c”, do RI/STF (evento 34, doc. 3,
do RE nº 7000368-28.2022.7.00.0000).
O Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.399.047, referente a MARCELO LUIZ DE LIMA
(ou ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA), transitou em julgado em 18 de abril de 2023
(evento 35, doc. 02, do RE nº 7000368-28.2022.7.00.0000).
Nas razões do pedido revisional, com fulcro no art. 551, alínea “c”, do CPPM, a
Defesa assim se manifesta:
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] a questão da divergência presente na documentação, principalmente no que concerne à
filiação do revisionando motivou o juízo de 1ª instância à conclusão pelo édito condenatório, o
que implica dizer, noutros termos, que caso houvesse, à época da instrução criminal, prova
cabal da lisura e fidedignidade da documentação utilizada pelo revisionando, o desfecho do
procedimento penal-militar seria outro, favorável ao, outrora, réu.”
(Grifo no original).
Assim, acrescenta que a documentação utilizada pelo revisionando, quando do
exercício da função de técnico de segurança do trabalho, não é ilegal, fator que impossibilita
sua condenação pelo delito de estelionato.
Ao final, requer seja a sentença revisionada desconstituída, procedendo-se a um
novo julgamento para absolver o revisionando, ou, alternativamente, atenuar o quantum da
pena aplicada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo não
conhecimento da presente Revisão Criminal. Caso conhecida, pronunciou-se por sua
improcedência (evento 7 do Processo nº 7000887-66.2023.7.00.0000).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna pelo não
conhecimento do pedido revisional diante da “ausência das hipóteses de cabimento previstas
no art. 551 do CPPM”.
Com efeito, o art. 551 do Código de Processo Penal Militar prevê que:
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou
total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é restrita às
hipóteses descritas no artigo acima mencionado.
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O autor da presente ação autônoma de impugnação fundamentou a propositura
desta na alínea “c” do art. 551 do CPPM, afirmando que (evento 01, doc. 01, da Revisão
Criminal nº 7000887-66.2023.7.00.0000):
“[...] na data de 20/04/2023, dois dias após a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão
condenatório, o r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Carpina – PE, nos autos da ação de
retificação de registro civil n. 0002343-82.2020.8.17.2470, acolhera integralmente o pleito do
revisionando para retificar o assento de registro civil que lhe é correlato, eliminando, de uma
vez por todas, qualquer suspeita de contrafação ou ilegitimidade referente ao mencionado
registro, sobretudo, não deixando dúvidas acerca das informações corretas acerca da
filiação do suplicante:
(...) Ante o exposto, por tudo o que dos autos constam, ACOLHO o pedido formulado
por MARCELO LUIZ DE LIMA, no sentido de DETERMINAR que a(o) Sr(a). Oficial do
Cartório de Registro Civil competente proceda a devida retificação no Assento de Nascimento
do requerente, para que nele conste os nomes dos seus genitores como sendo AMAURI
SANTIAGO DE LIMA e SONIA BRITO DE LIMA, os nomes de seus avós paternos como
sendo ANTONIO SOUTO DE LIMA e AURELINDA SILVA DA RESSURREIÇÃO, e o
nome de sua avó materna como sendo ALICE MARIA BRITO, ao tempo em que EXTINGO o
presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Portanto, considerando-se a sentença exarada pelo Poder Judiciário Pernambucano, tem-se
que se faz necessário um novo olhar sobre a questão debatida nos autos da ação penal militar,
principalmente na parte que toca à suspeita (hoje comprovadamente infundada) de que o
revisionando teria sido o artífice de falsidade documental, fato este que restou totalmente
afastado, nos termos da sentença cível, já declinada.”
(Grifos no original).
Assim, acrescenta que:
“[...] nos termos da r. sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Carpina – PE, nos
autos da ação de retificação de registro civil, é possível verificar que a documentação
utilizada pelo revisionando, ao longo de sua trajetória como servidor público civil do Exército
Brasileiro, exercendo a função de técnico de segurança do trabalho, não padece de qualquer
ilegalidade, sendo plenamente fidedigna e consentânea com os fatos que retrata, posto que
referendada pelo próprio Poder Judiciário. [...]”
(Grifos no original).
Da análise das argumentações do revisionando, o que se verifica é a pretensão
de reavaliar a prova ou rediscutir toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a discussão
acerca dos fatos ensejadores da condenação, conforme será demonstrado a seguir.
Nas alegações escritas apresentadas pela defesa de MARCELO LUIZ LIMA
(ou ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA), na APM nº 7000187-35.2020.7.02.0002, este
alegou questão prejudicial ao mérito, requerendo “seja suspensa a presente Ação Penal até o
julgamento da Ação de Retificação de Registo Civil, aos cuidados da 1ª Vara Cível da
Comarca de Carpina – PE, sob o nº. 0002343-82.2020.8.17.2470” (evento 94, doc. 01).
Em sentença (evento 136 da APM nº 7000187-35.2020.7.02.0002), o juízo a
quo, ao analisar a questão, ressaltou que:
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“De plano, devemos levar em conta que a questão prejudicial levantada pela Defesa apresenta
natureza absoluta, porquanto versa sobre o estado civil de pessoa. Contudo, não é caso de
acatá-la, pois não é uma questão séria e fundada, calcada em lei, sendo irrelevante para
obstar o regular andamento da marcha processual. Afinal de contas, a segunda certidão de
nascimento do acusado, lavrada no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de
Lagoa do Carro-PE, com o nome de MARCELO LUIZ DE LIMA, revela o clássico exemplo
da prática criminosa conhecida como adoção à brasileira, tipificada na segunda parte do
tipo penal previsto no art. 242 do Código Penal comum (Registrar como seu o filho de
outrem), passível de perdão judicial se demonstrado o motivo altruísta. Acrescente-se ainda
que a ação cível somente foi ajuizada no ano de 2.020, ou seja, após as práticas ilícitas
narradas na peça acusatória. Ausentes os requisitos do art. 123 do Código de Processo
Penal Militar, determino o regular prosseguimento do feito.”
(Grifos acrescidos).
Por sua vez, no Recurso de Apelação nº 7000318-36.2021.7.00.0000, a defesa
de MARCELO LUIZ LIMA (ou ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA) aduziu
novamente como questão prejudicial do mérito a necessidade de apreciação das divergências
registrais do ora revisionando pelo Juízo Cível, requerendo a suspensão da Ação Penal
Militar até o julgamento da Ação de Retificação de Registro Civil na 1ª Vara Cível da
Comarca de Carpina-PE. Na ocasião, o juízo ad quem indeferiu o pleito nos seguintes termos
(evento 163, doc. 01, da APM nº 7000187-35.2020.7.02.0002):
“[...] 29. Destaca-se que a divergência reside nas informações atinentes à filiação do Apelado
[...]
30. Embora tenha sido constatada pela Defesa a mencionada divergência, há nos autos a
cópia dos documentos utilizados pelo Apelante durante o processo de habilitação ao
casamento com Priscilla Barros de Lima, dentre os quais há a Certidão de Nascimento
emitida em 12/3/2009 pelo Cartório de Registro Civil de Lagoa do Carro/PE (Evento 50, doc.
10, fls. 18-20 e doc. 11, fls. 1-4 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002).
31. Na mencionada certidão, há o registro de filiação do Apelante como filho de "AMAURI
SANTIAGO DE LIMA e SONIA BRITO DE LIMA", como sustenta a Defesa Constituída serem
os pais adotivos do Apelante.
32. Salienta-se ainda que a presente questão em nada influencia a apreciação do mérito por
este Tribunal Militar, por se tratar de erro meramente material na certidão de nascimento
constante do Evento 1, doc. 11, fl. 14, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002 e,
principalmente, por haver nos autos a certidão de nascimento emitida pelo Apelante em
12/3/2009.
33. Assim, não há motivos para determinar a suspensão do presente processo criminal.
34. Por essas razões, não conheço da Questão Prejudicial dirigida à suspensão da Ação
Penal Militar até o julgamento da Ação de Retificação de Registro Civil na 1ª Vara Cível da
Comarca de Carpina-PE por falta de amparo legal. [...]”
(Grifos acrescidos).
Apesar das decisões acima, o requerente deseja utilizar a sentença proferida na
Ação de Retificação de Registro Civil nº. 0002343-82.2020.8.17.2470, como prova nova
hábil a desconstituir o decreto condenatório. Sem razão a defesa, uma vez que a sentença
cível trata apenas de um erro material constante na certidão de nascimento de MARCELO
LUIZ DE LIMA, no campo “filiação” e “avós”, já o decreto condenatório tem relação com o
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato de o revisionando utilizar para alguns atos da vida civil o nome de ALEX SANDRO
FRANÇA LOUROZA e para outros a identidade de MARCELO LUIZ DE LIMA,
conforme lhe convinha.
Além disso, tendo por base os trechos transcritos acima, vislumbra-se que tanto
o juízo a quo quanto o juízo ad quem já haviam demonstrado a irrelevância da questão
debatida na Ação de Retificação de Registro Civil nº. 0002343-82.2020.8.17.2470 para a
Ação Penal Militar instaurada em face do revisionando. Fato é que não foram preenchidos os
requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, o que afasta o conhecimento do presente
feito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO
CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Revisão
Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta
Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM,
quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos irreparáveis ao
sentenciado. A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal
objetiva o questionamento de Decisão condenatória passada em julgado, entre outras coisas,
a partir de novas provas, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Quando a Revisão
Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o
reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer
deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos
arts. 550 e 551 do CPPM. O autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua
propositura, deve se ater às hipóteses de cabimento, pois elas estão adstritas às possibilidades
outorgadas pela Lei Processual Castrense, não se prestando – esta Ação de Revisão – para
mera rediscussão de temas examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
REVISÃO
CRIMINAL
nº
7000619-
46.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação: 10/11/2023). (Grifos acrescidos).

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ARTIGO 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A
Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado,
seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento
anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o
chamado "erro judiciário". A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da
condenação à evidência dos autos, conforme disposto na alínea "a" do artigo 551 do CPPM,
pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da
prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, "(...) para que a ação seja conhecida e
provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova
válida e consistente.". Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na
alínea "b" do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque a alegação
defensiva de que a condenação baseou-se em uma cópia de documento referente a
comprovante de residência, sem contraditório e ampla defesa ou autenticidade, limitou-se à
mera especulação interpretativa. Tampouco se verifica o fundamento da alínea "c" do artigo
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

551 do Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos qualquer
indicação, minimamente plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo
testemunhal, que pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução
criminal. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
REVISÃO
CRIMINAL
nº
7000821-
23.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 30/05/2023, Data de Publicação: 16/06/2023). (Grifos acrescidos).
ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de não conhecimento da presente
Revisão Criminal, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por não preencher os
pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 550 e 551 do Código de Processo Penal
Militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361182v6 e do código CRC 7e13e705.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/5/2024, às 15:58:11
7000887-66.2023.7.00.0000
40001361182 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR